Tribunal: TJSP
Processo: 2013512-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Agravante que demonstrou situação de precariedade econômica. A pessoa necessitada contemplada pela Lei não é simplesmente a miserável, mas, também aquela que não tem momentaneamente condições de suportar com o pagamento das custas e encargos processuais sem o grave prejuízo das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Agravante que demonstrou situação de precariedade econômica. A pessoa necessitada contemplada pela Lei não é simplesmente a miserável, mas, também aquela que não tem momentaneamente condições de suportar com o pagamento das custas e encargos processuais sem o grave prejuízo das condições mínimas de sua qualidade de vida. Contratação de advogada particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade de deferimento do benefício, não tendo o condão de justificar o indeferimento da gratuidade processual, haja vista a natureza eletrônica dos autos, que na atualidade permite o acesso remoto pelas partes. Precedentes deste Egrégio Tribunal Bandeirante. Prova documental que dá baldrame ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Decisão reformada para conceder a gratuidade. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013512-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELO
TAVARES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013512-21.2020.8.26.0000 -Voto no 20288
2
Voto no 20288
Agravo de instrumento no 2013512-21.2020.8.26.0000
Agravante: MARCELO TAVARES
Agravada: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Itaquera 4a Vara Cível)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça. Agravante que demonstrou situação de
precariedade econômica. A pessoa necessitada contemplada pela
Lei não é simplesmente a miserável, mas, também aquela que não
tem momentaneamente condições de suportar com o pagamento
das custas e encargos processuais sem o grave prejuízo das
condições mínimas de sua qualidade de vida. Contratação de
advogada particular é situação que, por si só, não afasta a
possibilidade de deferimento do benefício, não tendo o condão de
justificar o indeferimento da gratuidade processual, haja vista a
natureza eletrônica dos autos, que na atualidade permite o acesso
remoto pelas partes. Precedentes deste Egrégio Tribunal
Bandeirante. Prova documental que dá baldrame ao deferimento
dos benefícios da gratuidade de justiça. Decisão reformada para
conceder a gratuidade. AGRAVO PROVIDO.
Vistos Cuida-se de embargos à execução, processo n.
1025688-62.2019.8.26.0007, em trâmite perante a 4a Vara Cível do Foro Regional de
Itaquera, Comarca de São Paulo, movido por MARCELO TAVARES, ora agravante, em
face de BANCO BRADESCO S/A, ora agravada.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
1) Apensem-se aos autos principais.
2) Indefiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte embargante,
visto que o escopo precípuo da Lei n.o 1.060/50 é possibilitar que o
necessitado tenha acesso à justiça, mesmo que não tenha condições de
pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.
Ora, o embargante não é necessitado, pois tem profissão definida com
rendimentos superiores à faixa de isenção do imposto de renda (fls. 2 e
130) e contratou serviços de advocacia privada, infirmando a presunção
de pobreza.
Por assim ser, tem-se que o instituto da assistência judiciária tem sido
desvirtuado, dando azo ao não recolhimento das custas devidas ao
Estado, o que deve ser coibido pelo Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013512-21.2020.8.26.0000 -Voto no 20288
3
A propósito, conveniente trazer à colação os seguintes julgados: (...)
Recolha, pois, as custas iniciais, a taxa previdenciária e as despesas
postais, nos termos do disposto no Provimento CG no 33/2013.
3) No mais, emende a parte embargante a petição inicial para especificar
o pedido de item "h" (fls.12) de maneira certa e determinada com
indicação precisa da natureza do provimento jurisdicional postulado e
respectivo objeto com caracteres atinentes e valores atualizados, nos
termos dos artigos 324 e 330, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Prazo: quinze dias, sob pena de indeferimento.
Int. (fls.140/143 do instrumento).
Afirma o agravante que na condição de hipossuficiente, requereu a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (conforme declaração carreada aos
autos), já que seus vencimentos não superam o limite estipulado pelos órgãos de
assistência judiciária gratuita, ou seja, é inferior a 3 salários mínimos, pedido este que fora
sumariamente indeferido pelo D. Magistrado 'a quo', sem que lhe fosse concedida da
oportunidade estipulada no art. 99, § 2o do CPC.
Aduz que para denegar os benefícios da gratuidade da justiça, O D. Juiz
singular baseou-se nos fatos de que o Agravante não seria necessitado, pois tem profissão
definida com rendimentos superiores à faixa de isenção do imposto de renda e contratou
serviços de advocacia privada, porém, observa que o fato de estar assistido por advogada
particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme disposto no § 4o do
art. 99 do CPC e esclarece a patrona que está representando os interesses do Agravante de
forma não onerosa, ou seja, inexiste pagamento.
Assevera que antes de indeferir a concessão de gratuidade da justiça, o
Nobre Magistrado não concedeu prazo para o Agravante comprovar o preenchimento dos
referidos pressupostos, confrontando o que dispõe o Diploma Processual Civil. Pretende a
reforma da decisão (fls.01/07).
O recurso de agravo de instrumento foi recebido sob o efeito suspensivo
até pronunciamento final desta Turma Julgadora (fls.147/149 do instrumento).
Comunicado o juízo a quo, e intimada a parte agravada, decorreu o prazo
legal sem manifestação (fl.153 do instrumento).
É o relatório.
Voto.
O agravo comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013512-21.2020.8.26.0000 -Voto no 20288
4
A Constituição Federal de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos
que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV).
Sabe-se que para concessão do benefício, não basta apenas à
apresentação da declaração de pobreza. No caso dos autos pode se observar que a parte
agravante juntou além da declaração de pobreza (fl.22 do instrumento) e cópias de extratos
mensais de movimentação financeira (fls.45/64 do instrumento), que demonstram sua
situação de precariedade econômica.
Observe-se que o fato de o agravante ter contratado advogada particular
não têm o condão de justificar o indeferimento da gratuidade processual, haja vista a
natureza eletrônica dos autos, que na atualidade permite o acesso remoto pelas partes.
Nesse sentido a jurisprudência contemporânea desta Corte Bandeirante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de
pobreza, corroborada por documentos que comprovam que a parte é
isenta de declarar imposto de renda, bem como da cópia da CTPS que
evidencia renda líquida mensal inferior a três salários mínimos.
Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular e o
ajuizamento do feito em Comarca diversa do domicílio do autor são
situações que, por si só, não afastam a possibilidade de concessão do
benefício Decisão reformada. Recurso provido (TJ/SP 24a Câmara de
Direito Privado, AI 2128022-81.2019.8.26.0000, rel. Walter Barone,
j.31.07.2019) (nosso grifo).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento.
Hipossuficiência
econômica
presumida.
Declaração de pobreza,
corroborada por documento que demonstra que a parte está dispensada de
declarar imposto de renda. Justiça Gratuita cabível. Contratação de
advogado particular e o ajuizamento do feito em Comarca diversa a
do domicílio da parte autora são situações que, por si só, não afastam
a possibilidade de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso
provido
(TJ/SP

24a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
2097683-42.2019.8.26.0000, rel. Walter Barone, j.31.07.2019) (nosso
grifo).
JUSTIÇA GRATUITA PESSOA FÍSICA INDEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO INADMISSIBILIDADE REFORMA DA DECISÃO
CABIMENTO A presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do
CPC denota natureza relativa, razão pela qual, à luz do disposto no §2o do
referido dispositivo legal, caso o órgão julgador vislumbre circunstâncias
que afastem a alegada pobreza, deve ser oportunizado prazo à parte
interessada para a apresentação de documentos que demonstrem o
referido status. A propositura da demanda em comarca diversa do
domicílio do autor, não justifica o indeferimento da gratuidade
processual, tendo em vista a natureza eletrônica dos autos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013512-21.2020.8.26.0000 -Voto no 20288
5
permite acesso remoto pelas partes. Entendimento em consonância
com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Recurso provido (TJ/SP
11a Câmara de Direito Privado, AI 2128938-18.2019.8.26.0000, rel.
Marco Fábio Morsello, j.18.07.2019) (nosso grifo).
Há que se ter em mente que nos tempos atuais, a pessoa necessitada
contemplada pela Lei não é simplesmente a miserável, mas, também aquela que não tem
momentaneamente condições de suportar com o pagamento das custas e encargos
processuais sem o grave prejuízo das condições mínimas de sua qualidade de vida. Nesse
sentido a lição da professora TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER (Breves
comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim
Wambier...[et. alli], coordenadores 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015) :
Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao
benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos
para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”
(art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem
tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. (...). A
gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à
justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha
que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se
desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o
processo (nosso grifo).
Nessa cadência, respeitado o entendimento do Juízo de primeiro grau, o
pedido de gratuidade somente pode ser indeferido se existente nos autos elementos de
convicção que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, o
que a meu ver, não ocorre no caso em apreço, devendo ser deferida a gratuidade
pretendida.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013512-21.2020.8.26.0000 -Voto no 20288
6
p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo para se conceder à
parte agravante o benefício da gratuidade.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator